Tribunal: STF
Processo: HC 53956
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NELE NÃO SE PODE APRECIAR A QUESTÃO DE SUFICIÊNCIA, OU NÃO, DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. DEFESA PRÉVIA ASSINADA APENAS POR ESTAGIÁRIO QUE, NA ÉPOCA, ERA ADVOGADO INSCRITO PROVISORIAMENTE NA O.A.B. SE IRREGULARIDADE HOUVESSE,CARACTERIZAR-SE-IA DEFICIÊNCIA DE DEFESA, E NÃO AUSÊNCIA DELA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE, QUE, ALIAS, FOI ABSOLVIDO PELA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.